Tribunal: STF
Processo: HC 172490
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA PARA RECONHECER A INCIDÊNCIA DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PEDIDO DE RECÁLCULO DA PENA PELO TRIBUNAL LOCAL. ESCOLHA DA MENOR FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. É inidônea a fundamentação da decisão que alude à circunstância (292,6 gramas de maconha) que não guarda relação com as vetoriais eleitas pelo legislador no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 (primariedade; bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração à organização criminosa). 



    3. Agravo regimental desprovido.